Tribunal: TJSP
Processo: 2122803-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Pedido de concessão de efeito suspensivo indeferido – Irresignação do embargante – Insubsistência – Oferta de ações preferenciais do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC), incorporado pelo Banco do Brasil – Bens de duvidosa liquidez – Caução inidônea – Decisão mantida – Recurso desprovido.